Tribunal: STF
Processo: ARE 1588384
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - Rioprevidência, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS CUMULADA COM PAGAMENTO DE ATRASADOS JULGADA PROCEDENTE. AÇÃO EM FASE DE EXECUÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO OS AUTOS FORAM REMETIDOS AO CONTADOR JUDICIAL. COM O RETORNO DOS AUTOS SOMENTE A PARTE AUTORA SE MANIFESTOU EM CONCORDÂNCIA. APÓS A HOMOLOGAÇÃO O AGRAVANTE ALEGOU EXCESSO NÃO COMPROVADO. CÁLCULOS QUE OBSERVARAM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (Agravo de Instrumento nº 0010851-64.2021.8.19.0000, Sétima Câmara Cível, Rel. Des. André Andrade, j. 04.5.2021)

Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido:

“DIREITO PÚBLICO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME DA COMPATIBILIDADE DO ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR COM A TESE JURÍDICA FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 1170/STF. CONFIRMAÇÃO DO JULGADO. 
I. CASO EM EXAME
1. Retorno dos autos da Terceira Vice-Presidência, para a análise da compatibilidade do acórdão prolatado em sede de Apelação Cível com o Tema nº 1170/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos do contador. Alegação de excesso na execução. 
3. Acórdão a negar provimento ao recurso interposto. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Decisão recorrida alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
5. Na decisão constante no indexador 764 dos autos principais (0112859-15.2004.8.19.0001), o magistrado de primeiro grau fez menção expressa a Lei nº 11.960/09. 
6. A homologação, constante no indexador 793, observou os parâmetros estabelecidos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Confirmação do julgado.” (Agravo de Instrumento nº 0010851-64.2021.8.19.0000, Sétima Câmara Cível, Rel. Des. ANDRÉ ANDRADE, j. 07.8.2025)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 102, § 2º, da Constituição da República e contrariedade ao Tema nº 810 de Repercussão Geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”

Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso. Isso porque, do acórdão recorrido, tem-se o seguinte (Id:b83027e2): 

“Trata-se de ação de revisão de benefícios cumulada com cobrança de atrasados proposta pela agravada em face do agravante, julgada procedente, cujo momento processual encontra-se em fase de cumprimento de sentença.
Iniciada a execução da obrigação de pagar foi apresentada impugnação pelo agravante, bem como resposta à impugnação pela agravada, sendo determinada a remessa dos autos à Central de Cálculos Judiciais para elaboração de planilha.
O Juízo de primeiro grau estabeleceu parâmetros a serem seguidos pelo Contator Judicial.
Com a elaboração da planilha pela Central de Cálculos Judiciais e o retorno dos autos, houve a intimação das partes para manifestação, sendo que só a parte autora se manifestou concordando com os cálculos apresentados.
Desta forma, os cálculos foram homologados e desta decisão agravou o recorrente. 
No presente recurso o agravante alega excesso na execução.
Os cálculos apresentados pela Central de Cálculos Judiciais observou os parâmetros estabelecidos pelo Juízo a quo e o alegado excesso não restou comprovado.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.” (grifos adicionados)

Ademais, em juízo de retratação, o Tribunal de origem elucidou os seguintes pontos (Id: 424cf9a7):

“Com a devida vênia, deixa-se de exercer o juízo de retratação, porque alinhada está a decisão ora recorrida com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. 
Na decisão constante no indexador 764 dos autos principais (0112859-15.2004.8.19.0001), o magistrado de primeiro grau fez menção expressa a Lei nº 11.960/09.
‘2. Em linha com o decidido a fls. 543, tornem à Contadoria Judicial, não há que se falar em homologação de cálculos realizados anteriormente, eis que, modificando radicalmente o seu posicionamento, relativo ao plano infraconstitucional, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947/SE, decidiu, em 20/09/17, que a correção monetária segue o IPCA-E/INPC, a depender da natureza da condenação não tributária, e os juros de mora, a remuneração da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na esteira do julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.’
Tendo a homologação, constante no indexador 793, observado os parâmetros estabelecidos.
‘Decisão
Após a fixação dos parâmetros a serem observados (pdf. 764), os autos foram remetidos à Central de Cálculos Judiciais, e foi apresentada a planilha de pdf. 772, não tendo o impugnante oferecido oposição aos cálculos, conforme certificado em pdf. 791.
Por sua vez a impugnada concordou com os cálculos apresentados em pdf 772.
Sendo assim, HOMOLOGO OS CÁLCULOS de pdf. 772 (atualizados até 20/10/2020)’
Diante do exposto, deixa-se de exercer o juízo de retratação e se determina o retorno dos presentes autos à Terceira Vice-Presidência.”

Extrai-se dos excertos acima que a Corte a quo entendeu que não restou comprovado o alegado excesso na execução, tampouco houve manifestação do recorrente em momento oportuno. Outrossim, em sede de juízo de retratação, foram reafirmados os parâmetros utilizados na elaboração do cálculo conforme decidido no RE 870.947/SE.
Logo, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula n. 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha:

“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Execução. Concordância com os cálculos. Precatório. Quitação. Discussão a respeito de índice de correção monetária e/ou juros de mora. Temas nº 810, nº 1.170 e nº 1.360 do ementário da Repercussão Geral. Preclusão. Rejeição. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual a Segunda Turma negou provimento a agravo interno, no qual se buscava a revisão dos cálculos de correção monetária e juros de mora em precatório de dívida da Fazenda Pública, já quitado, cujos cálculos foram previamente aceitos pelo exequente, considerada a preclusão. 2. O embargante alega omissão no tocante à aplicação dos Temas nº 810, nº 1.170 e nº 1.360 do ementário da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em saber: (a) se houve omissão no acórdão embargado, e (b) se os Temas RG nº 1.170 e nº 1.360 são aplicáveis ao caso, permitindo, nesta fase processual, a revisão de cálculos de correção monetária e juros de mora em precatório já quitado e com cálculos previamente aceitos. III. Razões de decidir 4. O acórdão embargado não padece de omissão, tendo analisado expressamente os argumentos apresentados pelo embargante e decidido a controvérsia com base em entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 5. Da decisão embargada consta a expressa distinção entre o caso ora em julgamento e o Tema RG nº 1.170, destacando que a demanda versa sobre precatório integralmente quitado com base em cálculos previamente aceitos pelo próprio recorrente, o que configura a preclusão e impede a reabertura da fase de elaboração de cálculos ou expedição de precatório complementar. 6. Para afastar a conclusão do Tribunal de origem sobre a preclusão e os pressupostos fático-probatórios, seria indispensável o reexame da interpretação da legislação processual e do conjunto de provas dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF. 7. O Tema RG nº 1.360 (ARE nº 1.491.413-RG/SP) reafirma a vedação à expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo exceções de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices por alteração normativa, ressaltando que a verificação dessas exceções pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, inviabilizando a análise em recurso extraordinário. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1371259 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 16-10-2025)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. [...].” (RE 1377374 AgRsegundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente